Tribunal: TJPA
Processo: 0004850-88.2018.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10843 - Difamação
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004850-88.2018.8.14.0200

APELANTE: ANDERSON GUILHERME PINTO BATALHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 215 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO DA DEFESA. PRELIMNARES. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou vetores judiciais como desfavoráveis. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na Súmula 23 do TJ/PA;

II- Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida.

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON GUILHERME PINTO BATALHA
,
inconformado com a condenação à
pena de oito meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 215, do Código Penal Militar
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/PA
.

A defesa

requereu, inicialmente, a redução da pena-base para o mínimo legal, sustentando a tese de ausência de fundamento para sua exasperação. No mais, requer a revisão do valor da prestação pecuniária. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo
.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] 1)

A ofendida N. S. M. DE O. compareceu à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Pará e relatou que no dia 29 de outubro de 2017, por volta de 2h00min., encontrava-se em sua residência, com seu namorado, o Policial Militar L. DE S. S., e ouviu 3 (três) áudios enviados a um grupo de WhatsApp denominado CFSD/09 PMPA, com 141 (cento e quarenta e um) participantes, todos militares, com ofensas à sua pessoa;

2)

Em um dos áudios, o acusado, dirigindo-se ao namorado da ofendida, proferiu as seguintes palavras: L. (namorado da vítima), tu não sabe de nada, no CFPA todo mundo do pelotão e os monitores comeram tua namorada, tem um capitão que comeu o cú dela, o nome dela começa com N;

3)Em outro momento, ainda se dirigindo ao namorado da ofendida, o acusado proferiu as seguintes palavras: tu é um corno e não deveria mexer com quem tu não conheces, eu não tô nem falando contido.[...]”

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] O Juiz-presidente passou a análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena:

1ª.

A gravidade do crime praticado: O fato reveste-se de considerável gravidade, na medida em que o acusado proferiu ofensas contra a vítima, utilizando de palavras de baixo calão, publicando-as em um grupo de WhatsApp do qual participava grande número de militares, expondo a sua imagem e agredindo sua honra perante todos.

2ª.

A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª.

A intensidade do dolo: O dolo foi bastante intenso, pois o acusado repetiu as difamações contra a vítima, dirigindo-as, inclusive, a seu companheiro que fazia parte do grupo;

4ª.

A extensão dos danos causados: Os danos foram bastantes extensos, pois, como salientado, as ofensas foram publicadas em grupo de WhatsApp do qual participavam grande número de militares, inclusive o companheiro da vítima;

5ª.

O meio empregado: O acusado usou aplicativo de WhatsApp e equipamento de informática para encaminhar as mensagens ofensivas à vítima;

6ª.

O modo de execução: O acusado postou as mensagens ofensivas em grupo de WhatsApp do qual o companheiro da ofendida fazia parte;

7ª.

Os motivos determinantes: Não ficou cabalmente provado os motivos que levaram o acusado a proferir ofensas contra a vítima;

8ª.

As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos ocorreram em meio virtual (em grupo do aplicativo WhatsApp), no dia 29 de outubro de 2019, por volta de 2h00min.;

9ª.

Os antecedentes do réu: Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado; e

10ª O acusado confessou as ofensas perpetradas contra a vítima e disse que estava arrependido.

Atento às circunstâncias judiciais, para assegurar o efeito pedagógico e preventivo, além do seu caráter punitivo, fixo a pena base em 10 (dez) meses de detenção. [...]”

Na hipótese, observou-se que o decisum considerou vetores judiciais como desfavoráveis. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Como é sabido, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Destarte, cabe ao julgador ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Já no que tange ao pedido de redução do
quantum
da pena de prestação pecuniária imposta ao apelante, visto que fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se os limites estabelecidos no art. 45, do Código Penal, além das condições financeiras do acusado.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023